Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. REQUISITOS DOS TEMAS 06 E 1.234 DO STF. PRAZO EXÍGUO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer, consistente em fornecer à autora o medicamento ACETATO DE ICATIBANTO/FIRAZYR, com registro na ANVISA e cuja incorporação foi recomenda pela CONITEC há mais de 2 (dois) anos, porém sem disponibilização na rede pública de saúde.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a inépcia da inicial e se estão preenchidos os requisitos dos Temas 06 e 1.234 do STF para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
III. Razões de decidir
3. A petição inicial declinou claramente a causa de pedir e o pedido, acompanhada do respectivo conjunto probatório, não havendo violação ao artigo 330, § 1o, do CPC.
4. O Supremo Tribunal Federal julgou os RE’s 566471 e 1366243, sob o rito da Repercussão Geral – Temas 06 e 1.234 – e estabeleceu diretrizes ao fornecimento de medicamentos com registro perante a Anvisa, mas não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a quem não possua condições financeiras de comprá-lo.
5. O laudo do médico assistente e a nota técnica do NATJUS confirmam a impossibilidade de substituição do tratamento por outro medicamento constante das listas do SUS, bem como a eficácia e segurança do medicamento pleiteado.
6. A CONITEC emitiu parecer favorável à incorporação do medicamento para uso hospitalar há mais de 2 (dois) anos, mas ele ainda não está disponível nos nosocômios da rede pública de saúde do Distrito Federal. O parecer da NATJUS foi favorável ao fornecimento do medicamento e com ressalva, até sua disponibilização nos hospitais da rede pública.
7. A mora estatal na disponibilização do medicamento atrai para o Poder Judiciário o poder-dever de assegurar a medicação vindicada, em homenagem aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
8. Verificado que o prazo concedido pelo juiz para fornecimento do fármaco foi exíguo e desarrazoado, cabível a dilação desse lapso temporal, considerando a ausência de urgência/emergência e a complexidade inerente ao serviço público de saúde.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de conceder o prazo de 30 (trinta) dias para fornecimento da primeira dose do medicamento, mantidos os demais termos da sentença.
10. Tese de julgamento: "É possível a concessão judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que observados cumulativamente os requisitos dos Temas 06 e 1.234 do STF."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, § 1o; CF/1988, art. 196; Lei 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019; STF, RE 1366243, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.06.2024.